Tribunal: TJSP
Processo: 1001538-70.2020.8.26.0075
Classe: Apelação Cível / Garantias Constitucionais
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. Reconhecimento de ofício. A Câmara Municipal apenas possui capacidade de ser parte nos casos em que defenda seus interesses e prerrogativas institucionais. No caso dos autos, muito embora o autor fosse servidor da Câmara, a ação deve ser intentada em face do Município, pessoa jurídica de que a Câmara Municipal é parte integrante e responsável pelo

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CÂMARA MUNICIPAL. Reconhecimento de ofício. A Câmara Municipal apenas possui capacidade de ser parte nos casos em que defenda seus interesses e prerrogativas institucionais. No caso dos autos, muito embora o autor fosse servidor da Câmara, a ação deve ser intentada em face do Município, pessoa jurídica de que a Câmara Municipal é parte integrante e responsável pelo orçamento local, bem com pela iniciativa do projeto de lei relativo a vencimentos dos servidores. Objeto da ação completamente alheio às prerrogativas institucionais da Câmara dos Vereadores. Ilegitimidade para a demanda reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil. Sentença reformada. Ação extinta. Recurso prejudicado.